Tribunal: TJPA
Processo: 0008853-93.2018.8.14.0036
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2024-12-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0008853-93.2018.8.14.0036

APELANTE: FUNDO DE PREVIDENCIA DE OEIRAS DO PARA FUNPREV, MUNICIPIO DE OEIRAS DO PARA, MAURICIA BARROSO SARGES

APELADO: MUNICIPIO DE OEIRAS DO PARA, FUNDO DE PREVIDENCIA DE OEIRAS DO PARA FUNPREV, MAURICIA BARROSO SARGES

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

Constitucional e Administrativo. Remessa e Apelações. Ação declaratória e de cobrança. Vantagem pecuniária progressiva. art. 33, da lei municipal n.º 615/2012. Revogação pela lei municipal n.º 662/2019. Direito adquirido inclusive para a inatividade, ocorrida em 2017 na vigência da norma. Adequação honorários. Precedentes. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

1 - Ação Declaratória c/c Cobrança de Retroativos ajuizada por ex-servidora do Município de Oeiras, para recebimento de diferenças salariais e incorporação para cálculo da aposentadoria.

II. Questão em discussão

2 -
A questão reside em verificar a sentença que condenou os réus ao pagamento da vantagem pecuniária progressiva retroativa à parte autora, nos termos definidos no art. 33 da Lei Municipal n.º 615/2012, a partir da competência junho/2012, até a data da revogação da lei pelo art. 45 da Lei Municipal n.º 662/2019.

III. Razões de decidir

3 - Preliminar de nulidade.
Afasta-se a arguição de nulidade de citação da FUNPREV, considerando que a o Ente Municipal apresentou tempestivamente contestação, com teses que aproveitam ao litisconsorte passivo, a Autarquia Previdenciária, que inclusive apresentou argumentos análogos à defesa do Ente Municipal,
tendo suas teses devidamente enfrentadas por ocasião da sentença. Preliminar Rejeitada.

4 - Alegação de inexistência de
estudo indicando a possibilidade de instituição da gratificação de magistério, tampouco, a estimativa dos impactos financeiros ao município, bem como, que sua votação e aprovação na Câmara Municipal deu-se sem qualquer análise pragmática das consequências às despesas públicas
. Sendo nula de pleno direito a instituição de despesas conforme requerido.

5 - A
Lei Municipal n.º 615/2012, que trata do Plano de Cargos, Carreira e Remuneração dos Profissionais da Educação Básica da Rede Pública de Ensino do Município de Oeiras do Pará, não constitui afronta aos mandamentos constitucionais, uma vez que
a alegação de
ausência de recursos financeiros e o princípio da reserva do possível não têm o condão de retirar direitos do servidor público, direitos estes que foram garantidos por força de lei em franco atendimento dos direitos constitucionais, sobretudo quando sequer foram comprovadas referidas alegações
.

6 - Apesar da revogação do dispositivo legal, constata-se o preenchimento dos requisitos ensejadores do direito ao recebimento da supracitada vantagem pecuniária ainda durante a vigência do art. 33, pelo que inexistem motivos aptos a afastar a obrigação do Município em realizar o pagamento dos valores requeridos. Precedentes.

7 -
Direito devido, inclusive, para cálculo dos proventos à inatividade, que deve ser incorporado nos proventos da ex-servidora, considerando que a aposentadoria ocorreu ainda em 2017, antes da revogação da norma em questão, em 2019
.

8 -
Em sede de remessa necessária, impõe-se a reforma da sentença apenas para que o percentual dos honorários advocatícios seja fixado em fase de liquidação, nos termos do art. 85, §4º, II, do CPC

IV. Dispositivo e tese

9 - Apelos do Município e da Autarquia conhecidos e desprovidos, Apelo da Autora conhecido e provido. Remessa conhecida e parcialmente provida.

_________

Dispositivos relevantes citados
:

- art. 33 da Lei Municipal n.º 615/2012; e

- art. 45 da Lei Municipal n.º 662/2019.

Jurisprudência relevante citada
:

- (STJ - AgInt no REsp: 1418641 RN 2013/0381432-0, Relator: Ministro OG FERNANDES, Data de Julgamento: 01/10/2019, T2 - SEGUNDA TURMA, DJe 07/10/2019); e

- (TJPA, AP 0004743-51.2018.8.14.0036, 1ª Turma de Direito Público, Rel. Desa Ezilda Pastana Mutran, julgado em 02.10.2023).

- (TJ-MG - AC: 50003010420228130081, Relator: Des.(a) Wilson Benevides, Data de Julgamento: 25/04/2023, Câmaras Cíveis / 7ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 28/04/2023).

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em CONHECER NEGAR PROVIMENTO AOS APELOS DO MUNICÍPIO E DA FUNPREV, CONHECER E DAR PROVIMENTO AO APELO DA AUTORA, e CONHECER DA REMESSA PARA REFORMAR PARCIALMENTE A SENTENÇA, n
os termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 44ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada no período de 09 a 16 de dezembro de 2024.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Remessa Necessária e de Apelações Cíveis (processo n.º 0008853-93.2018.8.14.0036) interpostas por MAURICIA BARROSO SARGES, MUNICÍPIO DE OEIRAS DO PARÁ, e FUNDO DE PREVIDÊNCIA DE OEIRAS DO PARÁ – FUNPREV, diante de sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Oeiras do Pará, julgou parcialmente procedente o pedido de recebimento de vantagem pecuniária progressiva.

A sentença recorrida teve a seguinte conclusão (id. 13135584):

ISSO POSTO, respaldado no que preceitua o art. 487, I do CPC, JULGO PARCIALMENTES PROCEDENTES OS PEDIDOS FORMULADOS PELA PARTE AUTORA NA INICIAL para:

a) Reconhecer devida a vantagem pecuniária progressiva retroativa aos autores, em 05% (cinco por cento) do vencimento base, majorada a cada ano no mesmo percentual cumulativo, até o limite de 20% (vinte por cento), tendo a sua incidência a partir do ano de vigência da Lei Municipal nº 615 de 08 de junho de 2012, isto é, a partir da competência junho/2012, até a data da revogação da lei pelo art. 45 da Lei nº 662/2019;

b) Condenar o Município de Oeiras do Pará/PA e o FUNPREV ao pagamento da vantagem pecuniária progressiva retroativa, nos exatos termos definidos no art. 33 da Lei nº 615/2012, a partir da competência junho/2012, até a data da revogação da lei pelo art. 45 da Lei Municipal nº 662/2019, limitado os períodos de acordo com os documentos juntados e os pedidos da inicial (ou seja, novembro/2013 até abril/2017 em desfavor do Município e maio/2017 até a revogação da Lei em desfavor do FUNPREV).

c) os valores serão acrescidos de correção monetária pelo IPCA-E, que incidem a partir de cada inadimplemento, e juros de mora segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança, não capitalizáveis, desde a citação, considerando as balizas estabelecidas pelo Superior Tribunal de Justiça (REsp 1495146/MG, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 22/02/2018, DJe 02/03/2018);

d) explicito que a restituição deverá observar o prazo prescricional quinquenal contado retroativamente à data do ajuizamento da ação, ou do requerimento administrativo (o que tiver ocorrido primeiro);

e) Condenar os réus nas custas e honorários advocatícios, estes em 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da condenação retroativa, nos moldes do art. 85, §3°, I, do CPC, considerando o zelo, o trabalho desempenhado, o local da prestação do serviço e demais moduladoras previstas no CPC.

Em razões recursais, o Ente Municipal
sustenta a inexistência no momento de confecção do projeto da Lei Municipal nº 615/2012, por parte do Poder Executivo Municipal qualquer estudo indicando a possibilidade de instituição da gratificação de magistério, tampouco, a estimativa dos impactos financeiros ao município, bem como, que sua votação e aprovação na Câmara Municipal deu-se sem qualquer análise pragmática das consequências às despesas públicas.

Assevera que os requisitos constitucionais para a instituição da gratificação aqui combatida não foram devidamente satisfeitos, de maneira que a Lei Municipal nº 612/2012, quanto às instituições de despesas, padece de vício de validade, sendo nula de pleno direito, e inviável qualquer efeito dela decorrente. Requer provimento (id. 13135590).

Em razões recursais, a Autora defende a procedência integral do pedido, considerando a vigência da lei à época do pedido administrativo e no momento de sua passagem para a inatividade, restando demonstrado o preenchimento dos
requisitos do artigo 33 do PCCR. Requer provimento (id. 13135600).

Em razões recursais, a FUNPREV requer a nulidade do processo por ausência de citação. No mérito, defende que a Autora não faz jus a inclusão nos seus vencimentos, do percentual de 20% a título de vantagem pecuniária progressiva, por ausência de previsão orçamentária.

Sustenta que a Lei Municipal n.º 615/2012 é nula de pleno direito, sendo inviável considerar qualquer efeito dela decorrente, bem como, pugna pela redução dos honorários advocatícios face a procedência parcial do pedido. Requer provimento (id. 13135607).

Contrarrazões de apelação pela Autora (id. 13135621 e 13135622).

Sem contrarrazões pelo Ente Municipal e pela Autarquia Previdenciária.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

Recebidos os recursos no duplo efeito, manifestou-se o Órgão Ministerial, afirmando não existir interesse que justifique a intervenção.

É o relato do essencial.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço das apelações e da remessa necessária, passando a apreciá-las em conjunto.

A questão reside em verificar a sentença que condenou os réus ao pagamento da vantagem pecuniária progressiva retroativa à parte autora, nos termos definidos no art. 33 da Lei Municipal n.º 615/2012, a partir da competência junho/2012, até a data da revogação da lei pelo art. 45 da Lei Municipal n.º 662/2019.

De plano, afasta-se a arguição de nulidade de citação da FUNPREV, considerando que a o Ente Municipal apresentou tempestivamente contestação, com teses que aproveitam ao litisconsorte passivo, a Autarquia Previdenciária, que inclusive apresentou argumentos análogos à defesa do Ente Municipal, tendo suas teses devidamente enfrentadas por ocasião da sentença.

Assim, sendo certo que eventual inconsistência no ato citatório, não causou qualquer prejuízo à defesa da FUNPREV, não há como ser acolhida a tese de nulidade processual. Preliminar
rejeitada
.

Nos temos a Lei Municipal n.º 615/2012, que trata do Plano de Cargos, Carreira e Remuneração dos Profissionais da Educação Básica da Rede Pública de Ensino do Município de Oeiras do Pará, não constitui afronta aos mandamentos constitucionais, uma vez que
a alegação de
ausência de recursos financeiros e o princípio da reserva do possível não têm o condão de retirar direitos do servidor público, direitos estes que foram garantidos por força de lei em franco atendimento dos direitos constitucionais, sobretudo quando sequer foram comprovadas referidas alegações.

Neste sentido resta pacificada a jurisprudência do STF e STJ, senão vejamos os precedentes abaixo:

FINANCEIRO E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. VANTAGENS PECUNIÁRIAS ASSEGURADAS POR LEI. LIMITE DE GASTOS COM PESSOAL. LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL. DECISÃO JUDICIAL. DIREITO SUBJETIVO. EXCEÇÃO. ART. 2º-B DA LEI N. 9.494/1997. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 211 DO STJ. 1.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça se firmou no sentido de que os limites orçamentários previstos na Lei de Responsabilidade Fiscal, no que se refere às despesas com pessoal do ente público, não podem servir de fundamento para o não cumprimento de direitos subjetivos do servidor, assegurados por lei ou por decisão judicial, independentemente da competência da despesa. Precedentes
. 2. O art. 2º-B da Lei n. 9.494/1997 não foi objeto de prequestionamento, nem mesmo de forma implícita, pela Corte local, de modo a atrair a incidência da Súmula 211/STJ. 3. Agravo interno a que se nega provimento.

(STJ - AgInt no REsp: 1418641 RN 2013/0381432-0, Relator: Ministro OG FERNANDES, Data de Julgamento: 01/10/2019, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 07/10/2019 - grifei)

EMENTA:
Servidor Público: direito à incorporação de vantagem pessoal: limite de despesas de pessoal do Estado previsto no art. 169 da Constituição Federal. O art. 169 da Constituição não é oponível ao direito subjetivo do servidor ou inativo a determinada vantagem: não está na violação de direitos subjetivos o caminho legítimo para reduzir ao limite decorrente daquele preceito as despesas de pessoal do Estado.
" (STF, AI 363129 AgR, Relator(a): Min. SEPÚLVEDA PERTENCE, Primeira Turma, julgado em 08/10/2002, DJ 08-11-2002 PP-00031 EMENT VOL-02090-08 PP-01537- grifei)

RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA.
SERVIDOR PÚBLICO. VANTAGENS PESSOAIS. LEI COMPLEMENTAR Nº 68/92 DO ESTADO DE RONDÔNIA. PAGAMENTO. RECUSA. LIMITES ORÇAMENTÁRIOS. LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL. INAPLICABILIDADE
. ART. 19, § 1º, INCISO IV, DA LRF. I – Conforme entendimento já esposad o por este c. STJ, o art. 100 da Lei Complementar Estadual nº 68/92 assegurava ao servidor público do Estado de Rondônia, investido em cargo em comissão ou função gratificada por período superior a 5 (cinco) anos, a incorporação – a título de vantagem pessoal, e à razão de 1/5 (um quinto) por ano subseqüente de exercício – da diferença entre o vencimento básico do cargo efetivo e a remuneração do cargo comissionado. Precedente: RMS 21.570/RO, 5ª Turma, Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima, DJ de 22/10/2007. II -
A Lei de Responsabilidade Fiscal, que regulamentou o art. 169 da Constituição Federal de 1988, fixando limites de despesas com pessoal dos entes públicos, não pode servir de fundamento para elidir o direito dos servidores públicos de perceber vantagem legitimamente assegurada por lei
. Precedentes deste e. Superior Tribunal de Justiça e do c. Supremo Tribunal Federal. Recurso ordinário provido.

(STJ, RMS 30428/RO, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 23/02/2010, DJe 15/03/2010 - grifei)

Referida Lei Municipal nº 615/2012, dispunha em seu art. 33, sobre a atribuição de vantagem pecuniária progressiva aos professores de nível especial, senão vejamos:

Art. 33 -
Ao cargo de professor, Nível Especial
e ao Inspetor Escolar Nível Médio, considerando por esta Lei como cargo em extinção,
será atribuída vantagem pecuniária progressiva, desde que habilitado em curso de licenciatura plena, no percentual de 05% (cinco por cento) do vencimento base
, majorado a cada ano no mesmo percentual cumulativo,
até o limite de 20% (vinte por cento)
sendo que a primeira concessão da vantagem se dará no ano da vigência da lei.

O artigo supramencionado fora revogado pela Lei Municipal n.º 662/2019, no entanto, a parte apelada continua fazendo jus ao percebimento de todos os valores que deixou de receber até a data de revogação do dispositivo legal.

Apesar da revogação do dispositivo legal, constata-se o preenchimento dos requisitos ensejadores do direito ao recebimento da supracitada vantagem pecuniária ainda durante a vigência do art. 33, pelo que inexistem motivos aptos a afastar a obrigação do Município em realizar o pagamento dos valores requeridos.

Em casos análogos, este Tribunal de Justiça assim já decidiu:

Direito administrativo. apelação cível.
vantagem pecuniária progressiva. intempestividade. princípio da reserva do possível
. preliminares de cerceamento de defesa e ausência de dialeticidade.

1. Apelação interposta pela FUNPREV e pelo Município de Oeiras do Pará contra sentença que reconhece o direito à vantagem pecuniária progressiva em favor de servidora pública aposentada.

2. A questão em discussão consiste em (i) verificar a intempestividade do recurso interposto pelo Município de Oeiras do Pará; (ii) a alegação de cerceamento de defesa por prazo inadequado para contestação; (iii) a ausência de dialeticidade no recurso da FUNPREV; e (iv) analisar o cabimento da vantagem pecuniária progressiva prevista na Lei Municipal nº 615/2012, à luz do princípio da reserva do possível.

3. Recurso do Município não conhecido por intempestividade.

4. Rejeitada a preliminar de cerceamento de defesa, pois o prazo legal foi corretamente observado.

5. Preliminar de ausência de dialeticidade afastada, uma vez que o recurso impugna os fundamentos da sentença.

6.
Lei Municipal nº 615/2012 não afronta a Constituição, sendo a ausência de previsão orçamentária insuficiente para afastar direito adquirido do servidor público
.

7.
Recurso da FUNPREV desprovido para manter a sentença que reconhece o direito à vantagem pecuniária progressiva
.

_________________________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, X; LC 101/2000, art. 22; CPC, art. 183. Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 810; STF, Tema 905.

(TJPA – APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA – Nº 0004724-45.2018.8.14.0036 – Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 23/09/2024)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER.
VANTAGEM PECUNIÁRIA PROGRESSIVA. ART. 33, DA LEI MUNICIPAL Nº 615/2012. DISPOSITIVO REVOGADO PELA LEI MUNICIPAL Nº 662/2019. DIREITO ADQUIRIDO AO RECEBIMENTO DE VALORES RETROATIVOS DA VANTAGEM, ATÉ A REVOGAÇÃO DO TEXTO LEGAL
. ACOLHIDO O PLEITO DE REDUÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. REDUÇÃO PARA O PATAMAR DE 10% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CONDENAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1 – Os autos versam sobre pleito de pagamento de vantagem pecuniária progressiva a professor da rede pública municipal de Oeiras do Pará. 2 – A verba guerreada na ação tinha previsão legal no art. 33, da Lei Municipal nº 615/2012, e fora posteriormente revogada por meio da Lei Municipal nº 662/2019. 3 - Em que pese a revogação do dispositivo legal, se verifica que foram preenchidos os requisitos ensejadores do direito ao recebimento da supracitada vantagem pecuniária ainda durante a vigência do art. 33, sendo devido os valores pretéritos a sua revogação.

4 - Considerando as especificidades da causa, bem como a baixa complexidade da matéria e o trabalho realizado pelos advogados durante o curso processual, evidenciado pelo tempo de tramitação da ação no primeiro grau de jurisdição, afigura-se razoável a fixação dos honorários advocatícios no importe de 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da condenação. 5 – Recurso conhecido e parcialmente provido.

(TJPA, AP 0004743-51.2018.8.14.0036, 1ª Turma de Direito Público, Rel. Desa Ezilda Pastana Mutran, julgado em 02.10.2023 - grifei)

Vale registrar que, a autora ocupou o cargo de Professor Nível Especial junto ao Município, tendo concluído o curso de Licenciatura Plena em Pedagogia, comprovando fazer jus ao recebimento da vantagem pecuniária conforme disposto no art. 33 da Lei Municipal nº 615/2012.

Direito devido, inclusive, para cálculo dos proventos à inatividade, que deve ser incorporado nos proventos da ex-servidora, considerando que a aposentadoria ocorreu ainda em 2017, antes da revogação da norma em questão, em 2019.

Sobre a alegação de que a situação financeira e orçamentária municipal, não permite a elevação de gastos com pessoal, porque ultrapassa o limite determinado na Lei de Responsabilidade Fiscal, a jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, já pacificou entendimento no sentido de que as despesas com pessoal, não podem servir de fundamento para o não cumprimento de direitos subjetivos do servidor, legalmente previsto em legislação municipal.

A vantagem afeta diretamente a remuneração e proventos da ex-servidora, portanto, deve ser tratada com absoluta prioridade, tendo em conta que consiste em verba de natureza alimentar, indispensável a sua subsistência.

Com efeito, com base na legislação e amparo no entendimento jurisprudencial, o pedido merece acolhimento em sua integralidade, reconhecendo o direito de receber a vantagem, observada a prescrição quinquenal, a partir da vigência da Lei Municipal n.º 615/2012, incorporada por ocasião da aposentadoria, antes da revogação da Lei pelo art. 45 da Lei nº 662/2019.

Por fim, em sede de remessa necessária, impõe-se a reforma da sentença apenas para que o percentual dos honorários advocatícios seja fixado em fase de liquidação, nos termos do art. 85, §4º, II, do CPC
.

Ante o exposto, CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO AOS APELOS DO MUNICÍPIO E DA FUNPREV, CONHEÇO DOU PROVIMENTO AO APELO DA AUTORA, e CONHEÇO DA REMESSA PARA REFORMAR PARCIALMENTE A SENTENÇA, para garantir a incorporação da vantagem pecuniária progressiva no cálculo dos proventos de aposentadoria da ex-servidora, e para que o arbitramento dos honorários advocatícios seja feito no cumprimento de sentença, após a liquidação do julgado. No mais, resta mantida a sentença nos seus demais termos
.

Alerta-se às partes que embargos declaratórios meramente protelatórios ensejarão a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC.

É o voto.

P.R.I.C.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 17/12/2024